Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOVENÍLIA AIRES CERQUEIRA (apelantes/autora), em face da sentença de ID 58377006 prolatada nos autos da ação de cobrança ajuizada contra TAMIRIS SCHNEIDER PEREIRA, ANTONIO JOSÉ PEREIRA FILHO e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA (apelados/réus), que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais (ID 58377009), a apelante, em suma, alega que “os recorridos não efetuaram os pagamentos dos alugueres e encargos postos no feito expropriativo” e que, por tal motivo, a sentença deve ser reformada sob pena de enriquecimento ilícito dos apelados. Acrescenta, ainda, que sofreu prejuízo, posto que foi indevidamente condenada na verba honorária e custas processuais. Aduz que “os ritos de execução e de conhecimento devem tramitar de forma apartada e autônoma, sendo que eventuais ressarcimentos por prejuízos oriundos do imóvel em nada podem infirmar a pretensão da locadora em receber seus devidos alugueres e encargos da ex locato”. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso. Preparo (ID 58377011). Contrarrazões (ID 58377014). Intimada a parte apelante a manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade, por meio da petição de ID 60203113, a autora apela novamente. Em ID 60233274, os apelados requerem a desconsideração do segundo apelo, pois apresentado intempestivamente. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O segundo recurso interposto pela apelante/autora (ID 60203113) não merece conhecimento, pois inadmissível em razão da preclusão consumativa. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum. No caso, diante da interposição de duas apelações pela parte autora da mesma sentença, deve o segundo ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognoscibilidade. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria objeto de decisão pretérita contra a qual foi interposto recurso pela mesma parte encontra-se acobertada pela preclusão. 2. O princípio da unirrecorribilidade obsta a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso contra a mesma decisão. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1809659, 07274292620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 24/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No presente caso, os primeiros embargos de declaração opostos pelo Autor em face do acordão não foram providos. Nesta ocasião, o autor apresenta novos embargos de declaração contra o mesmo ato judicial, com novos argumentos, sem apontar qualquer vício que deva ser sanado. 2. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, mesmo que tenha apresentado fundamento diverso. 3. "A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal" (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 4. Desse modo, operou-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza o julgamento. 5. Embargos de Declaração opostos pelo Autor não conhecidos. Decisão unânime. (Acórdão 1779407, 07070360220188070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, em razão da prévia interposição da apelação de ID 58377009, o não conhecimento da apelação de ID 60203113, em virtude da preclusão consumativa, é medida que se impõe. No que se refere à apelação (ID 58377009), verifico que o presente recurso não merece conhecimento, uma vez que suas razões estão completamente dissociadas dos fundamentos adotados pelo magistrado a quo para extinguir a demanda. Isso porque, analisando a sentença recorrida, vejo que o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos realizados pela autora de indenização por desgastes no imóvel locado, detectado por ocasião da vistoria de saída dos locatários. O argumento utilizado para a improcedência da demanda foi o fato de que a vistoria final não foi realizada em conjunto com os locatários e produzida unilateralmente. Por sua vez, nas razões de seu recurso (ID 58377009), a apelante alega que “os recorridos não efetuaram os pagamentos dos alugueres e encargos postos no feito expropriativo” e que, por tal motivo, a sentença deve ser reformada. Dessa forma, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando-se, assim, a inépcia do recurso. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões do pedido de revisão da decisão combatida, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado prolator (artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil). Ou seja, o ônus da parte é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão que se busca reformar. Diante da falta de impugnação específica, tendo em vista que as razões recursais se mostram completamente dissociadas dos documentos constantes dos autos, bem como dos fundamentos da decisão recorrida, o não conhecimento do recurso deve ser mantido. (Acórdão 1605843, 07101644520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 932, INC. III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Compete ao recorrente se insurgir contra a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade consagrado no Código de Processo Civil. II - O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1099873, 20170110412653APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: 316/325) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso (ID 58377009), pois manifestamente inadmissível devido à ausência de dialeticidade e, também, não conheço do recurso (ID 60203113) em virtude da preclusão consumativa. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora